Tribunal: TJDFT
Processo: 0723070-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723070-04.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: JOSE EMIVALDO GOMES DE AGUIAR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Inter S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0705911-33.2021.8.07.0005), determinou que o exequente, ora agravante, emende a petição inicial para comprovação da assinatura eletrônica do devedor, no tocante à autoridade certificadora credenciada. Preparo ao ID 27403157. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.015 do CPC apresenta rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. O presente recurso foi interposto contra decisão que determinou à exequente que emende a petição inicial. Com efeito, apenas o descumprimento do ato de mero expediente pode gerar consequências jurídicas para a agravante, o que não ocorreu no caso em comento, uma vez que sequer restou caracterizada a frustração da diligência. Verifica-se, assim, que o caso em tela não se enquadra em nenhuma das hipóteses estabelecidas no referido rol do art. 1.015 do CPC, motivo pelo qual o presente recurso não merece ser conhecido. Impende salientar que, em 05/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento. A par de tal quadro, observa-se que não se trata de situação que poderá causar sério prejuízo à parte caso a questão não seja imediatamente reexaminada neste grau recursal, sobretudo pois a matéria relativa aos atributos concernentes ao título executivo extrajudicial poderá ser analisada por ocasião de eventual recurso de apelação na hipótese de sentença terminativa por indeferimento da petição inicial. Não há que se falar, assim, em inutilidade do julgamento da questão na apelação. A partir dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, haja vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora